Tribunal: STJ
Processo: 0003460-36.2016.8.26.0292
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-17

Inteiro teor:
EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2938590 - SP
(2025/0178109-9)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
EMBARGANTE
: GUSTAVO OLIVEIRA SILVA
ADVOGADOS
: ALAN LUTFI RODRIGUES - SP306685
THIAGO TREFIGLIO ROCHA - SP436978
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL EM
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
ALEGAÇÕES DE
TEMA 1.258/STJ.
OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. FINALIDADE DOS ACLARATÓRIOS.
INDEFERIMENTO DO EFEITO MODIFICATIVO.
Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, rejeitar os embargos de
declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Carlos
Pires Brandão e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator.
Brasília,
.
10 de abril de 2026
Ministro Sebastião Reis Júnior
Relator
Documento eletrônico VDA55819414 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 10/04/2026 17:57:01
Publicação no DJEN/CNJ de 22/04/2026. Código de Controle do Documento: 3842949d-272e-4109-ab4b-45efb37f4314

EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2938590 - SP
(2025/0178109-9)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
EMBARGANTE
: GUSTAVO OLIVEIRA SILVA
ADVOGADOS
: ALAN LUTFI RODRIGUES - SP306685
THIAGO TREFIGLIO ROCHA - SP436978
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL EM
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
ALEGAÇÕES DE
TEMA 1.258/STJ.
OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. FINALIDADE DOS ACLARATÓRIOS.
INDEFERIMENTO DO EFEITO MODIFICATIVO.
Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Cuida-se de embargos de declaração opostos por GUSTAVO OLIVEIRA
SILVA ao acórdão de fls.
que, por maioria, negou provimento ao agravo
1.607/1.612,
regimental por ele interposto.
Em suas razões (fls.
), o embargante aponta omissão e
1.628/1.634
contradição no julgado, uma vez que, segundo afirma, o acórdão não se ateve às teses
firmadas no
contrapondo-se o resultado do julgamento ao
Tema 1.258/STJ,
expressamente firmado por esta Corte.
Requer, portanto, o acolhimento dos embargos, atribuindo-se efeito
modificativo ao julgado.
Foi dispensada a oitiva da parte embargada.
É o relatório.
VOTO
Documento eletrônico VDA55819413 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 10/04/2026 17:57:04
Código de Controle do Documento: 91c30810-8e99-4cac-8a27-4de97e46d2b4

Conforme dispõe o
do CPP, os embargos de declaração prestam-se
art. 619
a sanar vícios do julgado, consistentes em ambiguidade, obscuridade, contradição ou
omissão.
O embargante aponta a contradição direta com a Tese 1 firmada no Tema
1258, uma vez que reiteradamente arguiu a nulidade do reconhecimento fotográfico e
pessoal realizado sem a observância das formalidades do
do CPP, e que a
art. 226
decisão majoritária, ao manter a condenação de GUSTAVO, fundamentou-se nos
"depoimentos firmes e seguros das vítimas" e na "confirmação do reconhecimento em
juízo".
Afirma que o reconhecimento fotográfico na fase policial foi notoriamente
falho e indutivo, e que, ao validar tacitamente o reconhecimento judicial para os vícios
da fase policial, o acórdão embargado contraria frontalmente a Tese 1 e 3 (da
irrepetibilidade da prova), do Tema 1.258.
Alega, também, haver demonstrado a ausência de quaisquer provas
independentes que pudessem incriminar GUSTAVO, para além do reconhecimento
viciado, uma vez que nenhum objeto do crime foi encontrado em sua posse, não foi
preso em flagrante, e o corréu que estava com o veículo não o incriminou.
Todavia, não se vislumbram os vícios apontados.
O acórdão foi claro o suficiente em dar prevalência à palavra da vítima,
analisando as teses suscitadas pelo embargante e dando prevalência aos depoimentos
prestados em instrução probatória, de vítimas que ficaram por cerca de seis horas em
poder dos assaltantes, em local isolado (área rural).
Restou devidamente consignado no voto condutor do acórdão que a
condenação do réu se fundou nos depoimentos das vítimas regularmente ouvidas em
juízo, em situação que permitiu aferir a credibilidade de suas declarações.
Na verdade, pretende-se a prevalência do voto divergente no caso dos
autos, que não se encontra dentro da finalidade dos aclaratórios, consoante a leitura do
do CPP.
art. 619
Pelo exposto,
os embargos de declaração.
rejeito
Documento eletrônico VDA55819413 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 10/04/2026 17:57:04
Código de Controle do Documento: 91c30810-8e99-4cac-8a27-4de97e46d2b4

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

EDcl no AgRg no
Número Registro: 2025/0178109-9
AREsp 2.938.590 /
SP
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00034603620168260292 34603620168260292 346036201682602927242016
EM MESA
JULGADO: 07/04/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO
Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. Dra. ANA BORGES COELHO SANTOS
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: GUSTAVO OLIVEIRA SILVA
ADVOGADOS
: ALAN LUTFI RODRIGUES - SP306685
THIAGO TREFIGLIO ROCHA - SP436978
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
CORRÉU
: DIONATAN DOMINGOS DA SILVA ANDRADE
CORRÉU
: LUAN RAGUSO BARBOSA
CORRÉU
: KLINGER DE OLIVEIRA ROCHA
CORRÉU
: MATEUS JUNIOR NOGUEIRA RIBEIRO
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra o Patrimônio - Roubo Majorado
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE
: GUSTAVO OLIVEIRA SILVA
ADVOGADOS
: ALAN LUTFI RODRIGUES - SP306685
THIAGO TREFIGLIO ROCHA - SP436978
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, rejeitou os embargos de declaração, nos termos
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires
Brandão e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator.

C542605515=04584023515@
2025/0178109-9 - AREsp 2938590 Petição : 2026/0009654-4 (EDcl)
Documento eletrônico VDA55706466 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 08/04/2026 00:44:20
Código de Controle do Documento: C563318B-BC1E-4549-848D-6E7F0DA79ECE